Tribunal: TJDFT
Processo: 0714799-19.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0714799-19.2020.8.07.0007 APELANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA APELADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH BLOCO A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA em face da sentença que rejeitou os embargos à execução movidos em desfavor do CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH BLOCO A e condenou a embargante-executada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados, esses fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. No ID 25783461 as partes juntaram termo de acordo. Como o documento não estava assinado pela apelante, determinou-se a sua intimação para expressar sua concordância aos termos do acordo, o que foi feito em ID 26248211. Brevemente relatado, decido. Conforme exposto, após o julgamento dos Embargos de Declaração, as partes noticiaram que celebraram acordo e pediram a sua homologação. Verifico que as partes manifestaram concordância com os termos do acordo, por intermédio dos patronos regularmente constituídos. Assim, estando em termos, HOMOLOGO o acordo e EXTINGO o processo com resolução de mérito, o que faço com base no artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. Custas e honorários conforme disciplinado no acordo. Transcorrido o prazo recursal, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator